Tribunal: TJMT
Processo: 1000991-17.2023.8.11.0051
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000991-17.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VILMA BATISTA SILVA - CPF: 781.440.941-15 (APELADO), ICARO HENRIQUE DISCHKALN - CPF: 024.345.011-76 (ADVOGADO), NATANAEL MAGNO SILVA MATTOS - CPF: 041.874.651-62 (ADVOGADO), GO VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.310.055/0001-66 (APELANTE), TULIO OLIVEIRA ESPINDOLA DUARTE - CPF: 007.369.161-56 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), GO VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.310.055/0001-66 (APELADO), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), TULIO OLIVEIRA ESPINDOLA DUARTE - CPF: 007.369.161-56 (ADVOGADO), ICARO HENRIQUE DISCHKALN - CPF: 024.345.011-76 (ADVOGADO), NATANAEL MAGNO SILVA MATTOS - CPF: 041.874.651-62 (ADVOGADO), VILMA BATISTA SILVA - CPF: 781.440.941-15 (APELANTE), GO VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.310.055/0001-66 (APELADO), TULIO OLIVEIRA ESPINDOLA DUARTE - CPF: 007.369.161-56 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), NATANAEL MAGNO SILVA MATTOS - CPF: 041.874.651-62 (ADVOGADO), VILMA BATISTA SILVA - CPF: 781.440.941-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DAS RÉS E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA AUTORA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO USADO. CONTRATOS COLIGADOS. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de três recursos de apelação interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual, decorrente da aquisição de veículo usado que apresentou vício oculto no motor, condenando solidariamente a revendedora e a instituição financeira à reparação de danos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a três pontos fundamentais: (i) aferir a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da instituição financeira em decorrência da teoria dos contratos coligados; (
ii
) verificar a configuração do defeito grave como vício redibitório, em contraposição à tese de desgaste natural ou de negligência da consumidora; e (
iii
) analisar a extensão da reparação por danos materiais e a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3
. A instituição financeira que viabiliza a aquisição de veículo por meio de financiamento, em parceria comercial com a revendedora, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes do vício do produto, em razão da coligação funcional entre os contratos de compra e venda e de mútuo.

4. A manifestação de defeito grave e de difícil constatação por consumidor leigo – no caso, a contaminação do sistema de arrefecimento por óleo do motor – logo após a aquisição de veículo usado, configura vício redibitório que torna o bem impróprio ao uso. A tese de desgaste natural ou de ausência de cautela da adquirente não prevalece, pois o dever de garantir a qualidade do produto recai sobre o fornecedor profissional.

5. O dever de reparar os danos materiais restringe-se às despesas cuja prova do desembolso e do nexo de causalidade com o ilícito seja inequívoca. A ausência de comprovação robusta acerca de determinados gastos, como hospedagem e combustível, impede o seu ressarcimento, ainda que deferida a restituição de outros valores devidamente documentados nos autos.

6. A frustração da justa expectativa da consumidora, somada ao tempo útil despendido na tentativa de solucionar o problema (Teoria do Desvio Produtivo), ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral. O valor arbitrado deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à sua dupla função – compensatória e pedagógica – sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos das rés desprovidos e recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira que participa de operação de crédito coligada à compra e venda de veículo integra a cadeia de consumo, respondendo solidariamente pelos vícios do produto. 2. A ocorrência de vício oculto grave, que compromete a funcionalidade essencial de veículo usado, autoriza a rescisão dos contratos e impõe o dever de reparação, o qual, no tocante aos danos materiais, limita-se aos prejuízos efetivamente comprovados nos autos."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 7o (parágrafo único) e 18; Código Civil, art. 422; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.440.390/SP; TJMT, Apelação Cível 1015522-58.2023.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000991-17.2023.8.11.0051

APELANTES:

VILMA BATISTA SILVA e Outros
.

APELADOS: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., e Outros
.

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara,

Trata-se de três Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
GO VEÍCULOS LTDA.
e
VILMA BATISTA SILVA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A decisão de primeiro grau declarou rescindidos o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento coligado; condenou as requeridas, solidariamente, à restituição de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) pagos a título de entrada e das parcelas do financiamento efetivamente adimplidas; e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a instituição financeira
Aymoré Crédito,
Financiamento e
Investimento S
/
A.
interpôs apelação, arguindo, em suma, sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que atuou como mera agente financeira. No mérito,
aduz
a autonomia entre os contratos de compra e venda e
de
financiamento, afastando sua
responsabilidade pelos vícios do produto e, por consequência, o dever de indenizar ou restituir valores.

Por sua vez, a revendedora
Go Veículos Ltda.
também apelou, suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial e testemunhal requeridas. No mérito, nega a existência de vício redibitório, atribuindo a devolução do veículo ao arrependimento posterior da consumidora e defendendo a previsibilidade de defeitos em veículos usados, o que afastaria o dever de indenizar por danos morais.

A autora,
Vilma Batista Silva
, interpôs apelação, pugnando pela reforma parcial da sentença para:
a)
condenar as rés ao pagamento dos danos materiais relativos a despesas com pneu, transferência, combustível e hospedagem, os quais alega estarem comprovados nos autos;
b)
majorar o valor da restituição da entrada para R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), conforme recibo de venda; e
c)
majorar o valor da indenização por danos morais para, no mínimo, R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da gravidade dos transtornos sofridos.

Contrarrazões foram apresentadas por todas as partes (
Ids.
228582262, 228582264, 252244196 e 269132792).

Insta registrar que, inicialmente, proferi decisão monocrática (
Id.
256766699), contra a qual a autora interpôs Agravo Interno (
Id.
264198753). Em juízo de retratação (
Id.
343748357), tornei sem efeito a referida decisão monocrática, reconhecendo a complexidade da matéria e a necessidade de julgamento colegiado.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito (
Id.
338685374).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

DESA
.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, os autos versam sobre três recursos de apelação que desafiam sentença de parcial procedência em ação de rescisão contratual fundada em vício de produto. Para a adequada elucidação da controvérsia, passo à análise individualizada de cada um dos apelos, principiando pelas questões de ordem processual.

Da Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade

A autora
/
apelada Vilma Batista Silva suscita, em
sede de
contrarrazões, preliminar de não conhecimento dos recursos das rés por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Contudo, a preliminar não se sustenta.

O princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo, estabelecendo um confronto direto com as razões de decidir da sentença.

Da análise das peças recursais das rés, constata-se que ambas atacam, de forma específica, os fundamentos centrais do julgado: a apelante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S
/
A., impugna o reconhecimento de sua legitimidade e da coligação contratual
. Por sua vez, a

apelante Go Veículos Ltda, questiona o julgamento antecipado e a própria caracterização do vício redibitório.

Há, portanto, dialeticidade suficiente para permitir o conhecimento dos apelos.

Assim,
rejeito a preliminar
.

II - Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

A apelante Go Veículos Ltda. argui, como matéria prejudicial de mérito, a nulidade da sentença por cerceamento de seu direito de defesa.

Sustenta que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova pericial e testemunhal, as quais reputava imprescindíveis para demonstrar a inexistência do vício redibitório e o conhecimento prévio da autora sobre o estado do veículo.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

O ordenamento processual civil pátrio consagra o princípio do livre convencimento motivado, positivado no artigo 371 do Código de Processo Civil, que confere ao magistrado a prerrogativa de valorar as provas constantes dos autos e de indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do mesmo diploma. O juiz, como destinatário final da prova, tem o poder-dever de julgar o feito quando o conjunto probatório já carreado aos autos se mostrar suficiente para a formação de sua convicção.

In casu
, a magistrada de primeiro grau fundamentou adequadamente a desnecessidade de dilação probatória, consignando que os elementos documentais eram robustos o suficiente para o deslinde da controvérsia.

De fato, a análise dos autos revela que a própria peça de contestação
da apelante
Go Veículos Ltda. (Id. 228582216) contém admissões que tornam a prova pericial e testemunhal dispensáveis para a elucidação do ponto central da lide.

A ré admite que o veículo não havia passado por revisão antes da venda, que apresentou problemas na suspensão imediatamente após a compra e que providenciou o reparo.
Ademais, a controvérsia sobre o vício mais grave – a contaminação do sistema de arrefecimento com óleo do motor – encontra suporte fotográfico (Id. 228583184 – pág. 1) e em orçamentos, sendo que a própria ré juntou nota fiscal de compra de um novo reservatório de água, após a devolução do bem, o que corrobora a existência do problema.

A prova pericial, neste estágio, mostrar-se-ia
ineficaz,
pois
,
incidiria sobre um bem que já não se encontra na posse da autora e que, presumivelmente, já sofreu reparos pela própria revendedora.

Da mesma forma, a prova testemunhal pouco acrescentaria ao que já
está
solidamente documentado por meio de conversas de WhatsApp, áudios e recibos.

Nessa esteira:

APELAÇÃO CÍVEL
. A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
VÍCIO OCULTO NO VEÍCULO ZERO KM
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDOR E FABRICANTE
.
RECUSADA
.
CERCEAMENTO DE DEFESA
.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
.
INOCORRÊNCIA
.
MÉRITO
.
VÍCIO DEMONSTRADO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA
.
DEMANDADAS QUE NÃO COMPROVARAM FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO AO DIREITO DA AUTORA
.
RESSARCIMENTO DEVIDO
.
FORMA SIMPLES
.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
.
RECURSO PROVIDO. Responderão, solidariamente, por vícios de qualidade ou quantidade, todos aqueles que intervierem na cadeia de fornecimento do produto viciado.
Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz dispensa a realização de prova pericial desnecessária ao deslinde do feito, mormente quando a matéria tratada é passível de comprovação por documentos jungidos aos autos. Por outro lado, a perícia revela-se impraticável no atual estágio do processo, tendo em vista que o defeito foi
corrigido
. Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade pelo vício do produto é objetiva, impondo-se ao fornecedor o ônus de provar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do consumidor. O defeito no veículo que compromete o seu uso com segurança, confere ao consumidor o direito de escolher dentre as alternativas do § 1o, do art. 18 do CDC. Portanto, de rigor o ressarcimento da quantia gasta para o conserto do vício apresentado. O vício no produto que o torne inadequado para o uso e a impossibilidade de uma solução, enseja em condenação em danos morais.
(TJ-MT 1008134
-
32
.
2019
.
8
.
11
.
0040 MT, Relator
a
Ant
ô
nia Siqueira Gon
ç
alves, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023)

Portanto, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, mas sim a correta aplicação do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
.

VOTO MÉRITO

DESA.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara,

Superadas as questões prefaciais, adentro ao exame do mérito dos três recursos de apelação, que, por sua interconexão, serão analisados conjuntamente.

Da Relação de Consumo e
da
Responsabilidade Solidária dos Fornecedores

A controvérsia deve ser dirimida sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidora (art. 2o do CDC) e de fornecedores (art. 3o do CDC).

A parte autora Vilma Batista Silva, como destinatária final, adquiriu um produto (veículo) da empresa apelada Go Veículos Ltda (Id. 228583181 – pág. 1), viabilizando a operação por meio de um serviço de crédito prestado pela recorrida Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A (Id. 228582205 – pág. 1/4).

A tese da instituição financeira, de que sua responsabilidade se esgota na concessão do crédito e de que o contrato de financiamento é autônomo, não se sustenta diante de uma interpretação sistemática e teleológica do microssistema consumerista.

A operação, na sua essência econômica, é única: a aquisição de um veículo financiado. Os contratos de compra e venda e de financiamento, embora formalmente distintos, são funcionalmente interdependentes, configurando a hipótese de
contratos coligados
. O financiamento não existiria sem a compra, e a compra, no caso concreto, não se realizaria sem o financiamento.

Tal coligação funcional insere a instituição financeira na cadeia de fornecimento, tornando-a solidariamente responsável pelos vícios do produto, nos exatos termos do parágrafo único do artigo 7o e do
caput
do artigo 18 do CDC.

A parceria comercial entre a revendedora e a financeira, que viabiliza a concessão de crédito no próprio estabelecimento da loja, reforça essa integração e a aparência, perante o consumidor, de que se trata de uma operação conjunta.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem consolidado no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária da instituição financeira em casos como presente, afastando-a apenas em situações excepcionais que não se aplicam aqui.

A rescisão do contrato principal (compra e venda) por vício do produto acarreta, como consectário lógico, a rescisão do contrato acessório (financiamento), pois este perde sua causa.

Nessa linha de intelecção, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VÍCIO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. BANCO QUE FAZ PARTE DA CADEIA DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. São solidariamente responsáveis, por vício do produto, a instituição financeira e a concessionária de automóveis a ela vinculada, pois ambas integram a cadeia de consumo
. 2. O Tribunal estadual decidiu, com amparo no contexto fático probatório, que a instituição financeira tem coligação com a concessionária para a venda de veículos. Assim, alterar esse entendimento demandaria, necessariamente, o reexame das provas dos autos, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2440390 SP 2023/0270493-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO FINANCIADOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. VÍCIOS OCULTOS NO VEÍCULO. DEVER DE REPARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O banco financiador, ao viabilizar a aquisição do bem pelo consumidor, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios ocultos do produto financiado, conforme previsto no art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
. A existência de defeitos no veículo adquirido autoriza a rescisão do contrato de financiamento vinculado, com a consequente devolução dos valores pagos pelo consumidor. A frustração do consumidor em razão da impossibilidade de usufruir do bem adquirido justifica a condenação por danos morais, sendo adequado o montante fixado na sentença, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. (N.U 1000071-72.2024.8.11.0030, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2025, publicado no DJE 24/02/2025).

Assim, resta mantida a legitimidade passiva da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e sua responsabilidade solidária perante a consumidora.

Do Vício
r
edibitório e da
i
nsubsistência da
t
ese de
n
egligência da
c
onsumidora

A questão central do mérito reside em definir se os defeitos apresentados pelo veículo configuram vício redibitório, de responsabilidade dos fornecedores, ou se decorrem da ausência de cautela da consumidora ao adquirir um bem usado.

Conforme se extrai dos autos, o veículo Citroen C3, adquirido em 18/10/2022, apresentou problemas de suspensão já no dia seguinte. Mais grave, contudo, foi a constatação posterior, documentada por fotografia (Id. 228583184), de contaminação do reservatório de água com óleo do motor.

Trata-se de um indicativo clássico e inequívoco de um defeito grave e oculto no motor – como uma junta de cabeçote queimada ou uma trinca no bloco –, que torna o bem absolutamente impróprio ao uso a que se destina e diminui consideravelmente seu valor.

A alegação da revendedora de que se trata de desgaste natural de um veículo com quase dez anos de uso não prospera. Embora o desgaste seja esperado, um defeito de tamanha magnitude, que compromete a própria integridade do motor e que se manifesta logo após a aquisição, extrapola em muito a noção de desgaste previsível.

A baixa quilometragem do veículo para sua idade (aproximadamente 79.000 km), aliás, depõe contra a tese de mero desgaste.

Ademais, é fundamental rechaçar a tese de negligência da consumidora. Impor a uma leiga, trabalhadora autônoma, o ônus de contratar um mecânico para realizar uma vistoria aprofundada, capaz de detectar um vício interno e latente do motor, seria inverter a lógica protetiva do CDC e transferir ao elo mais frágil da relação à responsabilidade que é do fornecedor profissional.

O dever de informação, transparência e boa-fé objetiva (art. 6o, III, do CDC e art. 422 do Código Civil) impõe à revendedora, que detém a expertise técnica, a obrigação de garantir a qualidade e a segurança do produto que comercializa. Um simples
test
drive
, como o realizado, é incapaz de revelar um defeito dessa natureza.

A conduta da requerida Go Veículos Ltda, ao admitir que vendeu o carro sem revisão e, posteriormente, tentar repará-lo sem sucesso, apenas reforça sua responsabilidade. A frustração da consumidora em não ter o vício sanado no prazo legal de trinta dias conferiu-lhe o direito potestativo de exigir a restituição imediata da quantia paga, nos termos do artigo 18, § 1o, inciso II, do CDC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. RESTRIÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VINCULADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 6. A nulidade do negócio impõe o retorno das partes ao estado anterior, com restituição integral dos valores comprovadamente pagos. 8. O dano moral fica caracterizado pela frustração da legítima expectativa contratual, pela impossibilidade de uso regular do veículo e pelos transtornos suportados
pela
consumidora, circunstâncias que ultrapassam mero aborrecimento cotidiano. [...] Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que participa de operação de financiamento vinculada à compra e venda integra a cadeia de consumo e responde solidariamente por vícios do produto. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10407253420258110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/04/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2026).

Portanto, está cabalmente comprovado o vício redibitório, o que legitima a rescisão de ambos os contratos e impõe o dever de reparação integral dos danos.

Dos
Danos Materiais

A r. sentença condenou as rés a restituir a quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), referente à entrada. O recurso da
parte
autora aponta, com acerto, um erro material neste ponto.

O recibo de venda (Id. 228583184 – pág. 1) é claro ao discriminar que a entrada foi composta pela dação em pagamento de outro veículo, gerando um crédito de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais),
somado
ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie ("A VISTA EM $").
Logo, o valor total da entrada a ser restituído é de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Adicionalmente, a autora pleiteia o ressarcimento de outras despesas.
A indenização por danos materiais pressupõe a prova cabal do prejuízo e do nexo de causalidade com o ato ilícito.

Da análise dos autos, verifica-se a comprovação de despesas que possuem liame direto com a compra do veículo viciado e as tentativas de solução do impasse. Conforme documentado nos autos, restaram comprovados os pagamentos das parcelas do financiamento, nos valores de R$ 849,01 (Id. 228583171 – p. 1) e R$ 849,01 (Id. 228583171 – p. 7), totalizando R$ 1.698,02 (um mil, seiscentos e noventa e oito reais e dois centavos); bem como os custos com a aquisição de um pneu novo, no valor de R$ 450,00 (Id. 228583171 – p. 5), e
as
despesas de transferência documental do veículo, no importe de R$ 1.170,00
(um mil cento e setenta reais -
Id. 228583171, p. 6). Tais gastos são consequências diretas do negócio jurídico viciado e devem ser ressarcidos.

Contudo, no que tange às despesas com hospedagem, passagem de ônibus e combustível, embora tenham sido juntados comprovantes genéricos, não restou inequivocamente demonstrado que tais gastos se deram única e exclusivamente em função dos problemas do veículo, carecendo de prova robusta do nexo causal direto.

A mera apresentação de tais documentos, sem outros elementos que os vinculem diretamente a uma viagem específica e necessária para o reparo do bem, não é suficiente para fundamentar a condenação.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. [...] 8. A alienação do veículo no curso do processo impede a rescisão contratual, mas autoriza o abatimento proporcional de 30% sobre o preço de aquisição e o ressarcimento dos gastos comprovados com peças e serviços mecânicos, com amparo no artigo 18, § 1o, inciso III, do CDC, para restabelecer o equilíbrio patrimonial da relação. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10250130920228110041, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 22/04/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2026).

Assim, os danos materiais a serem ressarcidos, além da entrada e das parcelas já pagas do financiamento, perfazem o montante de R$ 3.318,02 (três mil, trezentos e dezoito reais e dois centavos).

Dos
Danos Morais

A situação vivenciada pela autora ultrapassa, e muito, a esfera do mero dissabor cotidiano. A aquisição de um veículo, bem de valor significativo e essencial para o seu trabalho como vendedora autônoma, gerou uma legítima expectativa que foi violentamente frustrada.

A descoberta de um vício grave no motor, a insegurança de trafegar em rodovias por longas distâncias (mais de 400 km entre sua residência e a loja), as idas e vindas para tentativas de conserto infrutíferas e a postura das rés em não solucionar o problema de forma definitiva configuram um cenário de profundo abalo psíquico e desrespeito à dignidade da consumidora.

Aplica-se, ao caso, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o tempo desperdiçado pelo consumidor para resolver problemas criados pelo fornecedor constitui dano indenizável. A autora foi privada de seu tempo útil e de sua paz, compelida a um calvário para exercer um direito que lhe era manifesto.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C. PEDIDOS DE DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – [...] –RESCISÃO DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL VERIFICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Verificado que o contrato de compra e venda está atrelado ao de financiamento, de modo que a rescisão da compra e venda, pela existência de restrições que impediram a transferência do bem, implicará no cancelamento do financiamento [...] no caso em que o contrato de compra e venda foi desfeito em razão da negligência da requerida no cumprimento de seu dever de verificar as pendencias financeiras e restrições dos veículos que comercializa, o autor foi lesado em seu patrimônio material e moral. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10155225820238110003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2024).

No que tange ao
quantum
indenizatório, a fixação deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito.

Neste diapasão, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado em primeira instância, mostra-se adequado às particularidades do caso, sendo suficiente para compensar os transtornos sofridos pela autora e para desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelas rés.

Desse modo, o pleito de majoração não merece acolhida.

Das Obrigações entre os Fornecedores e Débitos do Veículo

Com a rescisão dos contratos e a devolução do veículo à
parte recorrida
Go Veículos Ltda (fato incontroverso), esta não pode reter o valor do financiamento que lhe foi repassado pela Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S/A, sob pena de enriquecimento ilícito. Portanto, é medida de justiça que a requerida Go Veículos Ltda restitua à instituição financeira o montante integral recebido pelo financiamento.

Quanto aos débitos de IPVA e licenciamento do veículo, a responsabilidade é de quem detém a propriedade e a posse.
Conforme o recibo de venda, os débitos de 2022 eram de responsabilidade da vendedora. A autora utilizou o bem por um curto período (de 18/10/2022 a 07/12/2022). A partir da devolução do veículo, a responsabilidade por todos os encargos, tributos e multas incidentes sobre ele recai exclusivamente sobre a Go Veículos Ltda., que retomou sua posse e domínio.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
dos três recursos de apelação para, no mérito:

I
.

D
esprovejo
o Recurso de Apelação interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.;

II
.
D
esprovejo
o Recurso de Apelação interposto por Go Veículos Ltda.;

III
.
P
rovejo em parte
o Recurso de Apelação interposto por Vilma Batista Silva, para reformar em parte a r. sentença e:

a)

M
ajorar
a condenação a título de restituição do valor de entrada para a quantia de
R$

4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso (18/10/2022) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação;

b)

C
ondenar
as rés, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no valor total de R$ 3.318,02 (três mil, trezentos e dezoito reais e dois centavos), referentes às despesas com parcelas do financiamento, pneu e transferência documental, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação;

c)
De ofício, para evitar o enriquecimento ilícito e como consequência lógica da rescisão,
determinar
que a ré Go Veículos Ltda. restitua à corré Aymoré Crédito, Financiamento
e
Investimento S.A.
,
o valor integral que lhe foi repassado por força do contrato de financiamento n. 575494620, corrigido, a ser apurado em liquidação de sentença.

No mais, mantenho a r. sentença em seus demais termos, inclusive quanto à rescisão dos contratos, à devolução do veículo e ao valor arbitrado a título de danos morais. Em razão da sucumbência mínima da autora e do desprovimento dos recursos das rés, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas requeridas, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para o patamar de 15% sobre o valor total e atualizado da condenação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026